Tribunal: TJSP
Processo: 1004157-22.2025.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Município de Bragança Paulista – Planta Genérica de Valores instituída por Decreto Municipal – Majoração da base de cálculo – Afronta ao princípio da legalidade tributária – Impossibilidade – Inaplicabilidade do Tema 1.084 da Repercussão Geral – Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.